Tribunal: TJBA
Processo: 8043075-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043075-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA: ZAIRA SOUZA MOURA

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, LARISSA SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS, contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto em face de ZAIRA SOUZA MOURA. O Embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, sustentando que a comunicação processual não observou a forma legal exigida, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC. Requer o reconhecimento da nulidade processual e o acolhimento dos Embargos para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

D
eterminar se houve omissão ou contradição no acórdão
atacado
quanto à regularidade da intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissíveis quando utilizados, apenas, para rediscussão do mérito da decisão.

4. A intimação da Fazenda Pública pode ocorrer por meio eletrônico,
segundo
o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.

5. No caso concreto, a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, conforme certidão nos autos, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

6. A irresignação do Embargante revela mero inconformismo com o julgado, não evidenciando omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a modificação da decisão.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; CPC/2015, art. 183, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 29/02/2012, DJe 08/03/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no
Agravo de Instrumento n° 8043075-98.2024.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de
Canavieiras
,
em que figuram como Embargante
o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
, sendo Embargad
a

ZAIRA SOUZA MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.